Tribunal: TJPA
Processo: 0807714-51.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807714-51.2024.8.14.0040

APELANTE: EUDES VIEIRA CANDIDO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:PROCESSUAL CIVIL. DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO VEICULAR C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS. APELAÇÃO
EUDES VIEIRA CANDIDO.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE.
TARIFA DE CADASTRO E SEGURO. COBRANÇA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO BANCO. DO REGISTRO DO
CONTRATO
E AVALIAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOA SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-

No contrato trazido aos autos há previsão das taxas de juros mensal e anual, estando em conformidade

com os Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS Portanto não há o que se falar em ilegalidade da capitalização;
II-
Quanto a tarifa de cadastro, considerando que o negócio jurídico foi firmado no ano de 2023, perfeitamente possível sua cobrança, eis que imposta no início do relacionamento com o ora Apelante, conforme Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado (TEMA 620)
III
- No que se refere ao Seguro, observa-se ser reconhecida pelo STJ em recurso repetitivo (tema 972 - REsp 1639259/SP e 1.639.320/SP) sua ilegalidade, quando demonstrada a venda casada de empréstimo bancário com seguro de proteção financeira (seguro prestamista). Ocorre que no caso dos autos, não há comprovação nesse sentido.
IV
- Com relação o registro do
contrato
, observo que além do Apelante deixar de fazer prova de quanto seria o valor dessa tarifa, deixou de comprovar que o serviço foi efetivamente prestado;
V-
No que se refere a cobrança de tarifa de
avaliação
do
bem
dado em garantia, como se sabe, inclusive diante da jurisprudência vinculativa do STJ, a abusividade na cobrança da referida taxa depende ou da não prestação do serviço ou na inequívoca abusividade na cobrança. Desse modo, nota-se que o banco não comprovou ter prestado tais serviços;
VI-

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSO INTERPOSTOS, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo EM TODOS OS termos a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de dupla Apelação Cível, interposta por
BANCO VOLKSWAGEN S.A e EUDES VIEIRA CANDIDO
, inconformad
os
com a decisão prolatada
nos autos d
a AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO VEICULAR C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

Consta da inicial da ação que a requerente realizou um contrato de financiamento de um veículo com o banco apelante, todavia alega notória a discrepância entre o valor do objeto do financiamento e o valor final a ser pago pelo autor.

Desse modo, requereu que fossem declaradas abusivas e/ou ilegais as cobranças de juros capitalizados, mora, tarifas não contratadas, passíveis de restituição e/ou compensação de forma dobrada, presentes nas cláusulas B6, B9, D1, D2, F2, F4, F5, G; IV, bem como sejam revisadas aquelas que fixaram os juros em 2,04% ao mês e 27,42% ao ano, com a devida restituição de valores pagos a maior, de forma dobrada; a condenação do banco réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, além de pagamento de indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

A tutela foi indeferida.

Contestação apresentada (ID
Num.
24843256
)

Sentença proferida, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO,
julgo parcialmente procedente a demanda
, apenas para retirar do contrato de financiamento os valores relativos
à taxa de avaliação do bem e taxa de registro do contrato
, ficando inalterados os demais itens do contrato. Por conseguinte, declaro extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC. Considerando a sucumbência mínima da ré, condeno a autora em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15. Entretanto, diante da gratuidade de justiça da parte autora, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º, CPC.Ficam as partes cientificadas que, a partir deste ato, todas as intimações serão realizadas por meio do Sistema PJe.”

Embargos de declaração opostos e rejeitados.

Apelação interposta
pela autora onde sustenta o recorrente
ilegalidade na cobrança de capitalização mensal de juros
,
por não haver contratação expressa, e a restituições das tarifas administrativas, de cadastro e seguro, por não representar um serviço prestado ao consumidor.

Também inconformado, o banco réu apelou da sentença, alegando legalidade na cobrança de tarifa de registro de contrato e avaliação de bens, tendo em vista que além de haver previsão legal, não há qualquer onerosidade excessiva.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para julgar totalmente improcedente a ação objeto do presente recurso.

Contrarrazões pelo autor (ID
Num. 26708356
).

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

APELAÇÃO
EUDES VIEIRA CANDIDO:

O recorrente afirma ilegalidade na cobrança de capitalização mensal de juros
,
por não haver contratação expressa, bem como necessidade de restituições das tarifas administrativas de cadastro e seguro, por não representar um serviço prestado ao consumidor.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

O apelante defende a ilegalidade da capitalização de juros
, no entanto, nota-se que o contrato traz expressamente essa possibilidade, portanto não prospera a alegação do apelante. Vejamos o que Carlos Roberto Gonçalves explica:

“O anatocismo consiste na prática de somar os juros ao capital para contagem de novos juros. Há, no caso, capitalização composta, que é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Em resumo, pois, o chamado ‘anatocismo’ é a incorporação dos juros ao valor principal da dívida, sobre a qual incidem novos encargos.” (Direito Civil Brasileiro. 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 409).

Assim, a capitalização de juros pode ter periodicidades diversas, seja mensal, semestral ou anual, e tudo deve ser previsto no contrato.

Desse modo, diante da previsão das taxas de juros mensal e anual, na leitura do contrato, o contratante deverá observar se a taxa de juros anual é superior a 12 vezes a taxa mensal, o que significa que os juros são capitalizados, conforme Súmula 541-STJ:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No contrato juntado aos autos há previsão, nos termos acima mencionados, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS. Portanto não há o que se falar em ilegalidade da capitalização.

Estas orientações encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Vejamos
:

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0033806-78.2013.814.0301. COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DINIZ MORAES. ADVOGADOS: KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 15.650 e HAROLDO SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 18.004. AGRAVADO: BANCO ITÁU VEÍCULOS S/A (BANCO FIAT S/A). ADVOGADOS: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - OAB/PA nº 25.727-A e EGBERTO HERNANDES BLANCO - OAB/SP 89.457. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo de interno em apelação cível, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão vergastada, em consonância com o voto do relator. Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator,(8296960, 8296960, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-23)

TARIFA DE CADASTRO/ SEGURO:

1.DA TARIFA DE CADASTRO:

Analisando o
contrato
, observa-se quanto a tarifa mencionado que o Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado (TEMA 620) fixou tese no sentido de permanecer
"válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

Ressalta-se que esse julgamento deu origem à Súmula 566 do STJ que contém o seguinte verbete:
"Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

No caso concreto, considerando que o negócio jurídico foi firmado no ano de 2023, perfeitamente possível a cobrança da referida tarifa, vez que imposta no início do relacionamento com o ora Apelante

2.
SEGURO:

No que se refere ao Seguro, observa-se ser reconhecida pelo STJ em recurso repetitivo (tema 972 - REsp 1639259/SP e 1.639.320/SP) sua ilegalidade, quando demonstrada a venda casada de empréstimo bancário com seguro de proteção financeira (seguro prestamista). Ocorre que no caso dos autos, não há comprovação nesse sentido.

Desse modo, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

APELAÇÃO
BANCO VOLKSWAGEN S.A:

O banco apelante afirma legalidade na cobrança na tarifa de registro do contrato e avaliação de bens, tendo em vista que além de haver previsão legal, não há qualquer onerosidade excessiva.

DO REGISTRO DO
CONTRATO
.

Com relação a esse encargo, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida a cobrança, desde que especificado e comprovado à efetiva prestação do serviço, além da não onerosidade excessiva.

No caso em exame,

observo que além do Apelante deixar de fazer prova de quanto seria o valor dessa tarifa, deixou de comprovar que o serviço foi efetivamente prestado, não havendo que se falar em abusividade.

AVALIAÇÃO DE BEM:

Depreende-se que no caso concreto

que há indício de abusividade na cobrança de tarifa de
avaliação
do
bem
dado em garantia. Como se sabe, inclusive diante da jurisprudência vinculativa do STJ, a abusividade na cobrança da referida taxa depende ou da não prestação do serviço ou na inequívoca abusividade na cobrança. Desse modo, nota-se que o banco deixou de comprovar ter prestado tais serviços.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.3. Validade da tarifa de
avaliação
do
bem
dado em garantia,
bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato
e a tarifa de
avaliação
do
bem
dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO NEGO--LHE

PROVIMENTO,
mantendo em todos os termos
a sentença atacada.

Belém – PA,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/08/2025